Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO NORTEADOR MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 218-C do Código Penal (divulgação de cena de nudez sem consentimento).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima; (ii) examinar se é cabível a alteração do critério norteador utilizado para a exasperação da pena-base; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime previsto no art. 218-C do CP é de natureza formal e plurinuclear, consumando-se com a simples prática de qualquer das condutas típicas (inclusive “transmitir” a apenas uma pessoa), independentemente de difusão pública ou de efetivo dano à vítima.
4. A ilicitude decorre da extração e remessa de conteúdo que expôs a vítima em situação de vulnerabilidade, sendo desnecessário demonstrar a existência de. intenção libidinosa, vingança ou prejuízo concreto.
5. Atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de encontrar amparo na jurisprudência, a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância desfavorável.
6. Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, mesmo existindo maus antecedentes, a medida se mostra socialmente recomendável, considerando se tratar de réu primário e que a condenação ensejadora do reconhecimento dos maus antecedentes não se deu por crime grave.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 59; 77; 218-C, caput e § 1o; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 564.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 29/6/2020; TJDFT, Acórdão 2024240, 0765218-11.2023.8.07.0016, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, PJe: 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 1877312, 0002292-73.2020.8.07.0005, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, PJe: 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1992385, 0707621-89.2024.8.07.0003, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, PJe: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, PJe: 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2014812, 0711319-97.2024.8.07.0005, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, PJe: 26/06/2025.